Tribunal: TJPA
Processo: 0805663-90.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805663-90.2024.8.14.0000

PACIENTE: KLEWYSON DAMASCENO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, c/c 311, §2º, III e 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (Roubo majorado e Adulteração de sinal identificador de veículo) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA AO DECRETO PREVENTIVO ORIGINÁRIO (
per

relationem)
– ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

É pacífico o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar, no momento da sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, mostrando-se suficiente o fato de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e estejam preenchidos os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

3.

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. (AgRg no RMS 66.271/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/10/2021)”.

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Ney Gonçalves de Mendonça Júnior, em favor do nacional KLEWYSON DAMASCENO DE SOUSA, contra ato do douto juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi sentenciado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, acusado do cometimento do delito capitulado no art. 157, §2º, II, V e §2º-A, I, c/c 311, §2º, III, todos do CP, autos do processo crime de nº 0819529-63.2023.8.14.0401, alegando ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Assim, requer a concessão da medida liminar para cassar a custódia preventiva, para que aguarde o julgamento do recurso de apelação em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos e demonstrou interesse de sustentar oralmente o
writ
.

Na Id 18980936, acatando a prevenção, indeferi a medida liminar e requisitei informações, que foram prestadas na Id 19071125, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 19320149.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional KLEWYSON DAMASCENO DE SOUSA, sentenciado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão pelo cometimento dos delitos capitulados nos arts.
157, §2º, II, V e §2º-A, I, c/c 311, §2º, III e 69, todos do CP, sob o argumento de
ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva e que negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Consta dos
autos que o paciente, em companhia de outras pessoas não identificadas, seria o condutor do veículo de marca fiat argo que participou do roubo de carga de cigarros, sendo preso por uma guarnição da Polícia Militar acionada para atender a ocorrência, fato ocorrido no dia 09/10/2023.

Extrai-se da
sentença condenatória, ato indicado como coator juntado na Id 18885129, os seguintes fundamentos que negaram ao paciente o direito de recorrer em liberdade:

“Não concedo ao Réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que sua liberdade representa sobressalto a ordem pública, devendo permanecer encarcerado enquanto aguardar o trânsito em julgado da decisão”. <sic>

Assim, o juízo
a quo
ao decidir pela manutenção da prisão cautelar do paciente se utilizou de fundamentação lastreada na técnica
per

relationem
, sustentando que ainda se mantém abalada a ordem pública, e, portanto, continuam hígidos os motivos que justificaram a custódia preventiva.

Vejamos a jurisprudência sobre o assunto:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

“No indeferimento de liberdade provisória, o magistrado de origem utilizou-se de fundamentação per relationem, com referência à anterior decisão de decretação da prisão preventiva por ele proferida e ao parecer do Ministério Público, acrescendo, ainda, novas considerações a respeito de aspectos suscitados pela defesa, razão pela qual inocorrente carência de fundamentação. (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem ante a ausência de ilegalidade a ser sanada.

É o voto.

Belém, 20/05/2024